Tribunal: TCU
Processo: 014.555/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 200287 (Objeto: Representação, requerendo apuração imediata sobre indícios de irregularidades graves na nomeação de 273 cargos comissionados de livre provimento em 16 empresas estatais federais, conforme apurado em reportagem publicada no jornal Estadão em 25 de junho de 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Parlamentares da Câmara dos Deputados, encabeçada pela Deputada Caroline De Toni, "requerendo apuração imediata sobre indícios de irregularidades graves na nomeação de 273 cargos comissionados de livre provimento em 16 empresas estatais federais, conforme apurado em reportagem publicada no jornal Estadão em 25 de junho de 2025". Considerando que a representação tem por base matéria jornalística publicada no jornal Estadão em 25 de junho de 2025 relativa à criação de 273 cargos comissionados em 16 empresas estatais federais para beneficiar aliados políticos, familiares de autoridades e ex-assessores parlamentares, entre as quais destacam-se BNDES, Dataprev e o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em desrespeito aos princípios constitucionais da administração pública e da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016); Considerando que os denunciantes alegam que violação aos princípios constitucionais como a impessoalidade e a moralidade, além de desrespeitar a Lei das Estatais, por falta de critérios técnicos nas nomeações, ao que solicitam a instauração de auditoria abrangente e medida cautelar para responsabilização dos gestores no intuito de corrigir as supostas irregularidades; Considerando que, no âmbito do poder legislativo, apenas os presidentes do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e os presidentes das comissões regularmente instituídas possuem competência para solicitar prestação de informações e a realização de auditorias e inspeções ao Tribunal, nos termos do art. 232 do RITCU e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; Considerando, todavia, que, embora a inicial foi subscrita por grupo de parlamentares, não atende aos requisitos elencados supra; Considerando, ademais, que conquanto compreensíveis as preocupações e os questionamentos dos parlamentares signatários; Considerando, ainda, que a natureza desses cargos é de livre nomeação e tem por característica justamente o vínculo de confiança e comprometimento entre o nomeado e a administração superior; Considerando, por fim, que são necessários outros elementos que indiquem que as nomeações foram baseadas tão somente por critérios subjetivos, ou mesmo que as pessoas citadas não possuem requisitos e as competências necessárias para o bom desempenho das atribuições correspondentes, ausência que prejudica o pedido de medida cautelar; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, considerar prejudicado o pedido de cautelar formulado, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informando ao grupo de parlamentares deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.555/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.